Tribunal: STF
Processo: RE 1441194
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713, DE 1988. INAPLICABILIDADADE. Em se tratando de proventos de aposentadoria complementar, de natureza privada, percebidos em 2012 (antes, portanto, da alteração promovida pela Lei 13.149, de 2015), não se aplica a sistemática de tributação prevista no art. 12-A da lei 7.713, de 1988, o qual, à época, aplicava-se apenas aos proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.” (e-doc. 19).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 93, inc. IX, 145, § 1º, 150, inc. II, da Constituição da República, por adotar posicionamento restritivo quanto à aplicação do sistema de tributação previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988, em relação a proventos de aposentadoria complementar. Argumenta, então, a ofensa aos princípios da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da progressividade e da vedação ao confisco. Assevera ser inaplicável ao regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente, de modo que o contribuinte pode calcular o IRPF devido sobre diferenças de complementação de aposentadoria pagas por entidade de previdência privada, o que se tem a partir das alterações promovidas pela Lei nº 12.350, de 2010. Alude ao Tema nº 368 do ementário da Repercussão Geral, no qual suprimida a apuração do valor total do rendimento recebido acumuladamente, no que se denomina regime de caixa (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para maior elucidação da hipótese dos autos, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “O autor pretende o reconhecimento do direito à aplicação do regime previsto no art. 12-A da Lei 7.713, de 1988, em relação a proventos de complementação de aposentadoria auferidos em reclamatória trabalhista no ano de 2012 (evento 1, OUT10). 



    À época, assim dispunha o artigo 12-A da Lei 7.713, de 1988, na redação conferida pela Lei 12.350, de 2010: 



    12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. 



    1º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. 



    Como se vê, a sistemática de tributação prevista no dispositivo acima destinava-se apenas aos proventos de aposentadoria pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de modo que não se admitia sua aplicação aos proventos de aposentadoria complementar, de natureza privada. 



    Nessa senda, é certo que o § 3º do artigo 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.127/2011, ao estabelecer de forma expressa que a sistemática do RRA não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar, não extravasou do poder regulamentar, tendo apenas explicitado o que já constava da lei. 



    De ressaltar, ainda, não ser possível a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 13.149, de 2015, conforme estabelece o art. 144 do CTN (O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada).



    No sentido do exposto, aliás, é a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada nos julgados assim sintetizados: 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOSACUMULADAMENTE POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI N. 7.713/1988, COM REDAÇÃO DADAPELA LEI N. 12.350/2010. LEGALIDADE DA IN SRF N. 1.127/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA IN SRF N. 1.261/2012. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.I - Discute-se nos autos a aplicabilidade do art. 12-A da Lei n.7.713/1988, com redação dada pela Lei n. 12.350/2010, para fins de apuração do imposto de renda incidente na fonte quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista em meados de2010.II - O STJ, no julgamento do REsp 1.590.478/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, firmou entendimento de que " [...] no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da alteração do art. 12-A da Lei nº7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015,posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, seguindo a sistemática do regime de competência,conforme entendimento adotado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973 (REsp1.118.429/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe14/05/2010). Não se tratando de tributação exclusiva, os rendimento sem questão estarão sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda".III - Isso porque os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não estão enquadrados nos rendimentos do trabalho ou nos rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão,transferência para a reserva remunerada ou reforma, já que, em relação a estes últimos rendimentos, a lei determinou o regime de tributação do Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas, somente quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. IV - Assim, mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n. 1.127/2011, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lein. 7.713/1988, com redação dada pela Lei n. 12.350/2010. Logo, a referida instrução normativa não extrapolou a lei somente regulamentou-a.V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1615102 / RS, Rel. Ministro Franscisco Falcão, SEGUNDA TURMA, DJe 18- 12-2017) 



    TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.350/2010. LEGALIDADE DA IN SRF Nº 1.127/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA IN SRF Nº 1.261/2012. 1. Discute-se nos autos a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, para fins de apuração do imposto de renda incidente na fonte quando do recebimento acumulado de diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes de reclamatória trabalhista em meados de 2010. 2. O art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010, dispõe que a tributação do Imposto de Renda, sobre verbas relativas a anos-calendários anteriores, será exclusiva na fonte e em separado dos demais rendimentos nos casos de: (i) rendimentos do trabalho; e (ii) rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não estão enquadrados nos rendimentos do trabalho ou nos rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, uma vez que, em relação a estes últimos rendimentos, a lei elegeu o regime de tributação do Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas, somente quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN RFB nº 1.261, de 20/03/2012), os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010. A referida instrução normativa somente explicitou essa orientação. 4. A Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, alterou a redação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 para determinar a tributação de Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente sem a restrição anteriormente existente de aplicação somente em caso de rendimento do trabalho ou daqueles outros rendimentos quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Assim, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da alteração do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, seguindo a sistemática do regime de competência, conforme entendimento adotado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973 (REsp 1.118.429/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 14/05/2010). Não se tratando de tributação exclusiva, os rendimentos em questão estarão sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1590478/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21-06-2016).



    É, pois, de ser rejeitada a pretensão da parte autora de aplicação do art. 12- A da Lei 7.713, de 1988, aos valores percebidos acumuladamente em 2012.” (e-doc. 19; destaques acrescidos). 



    4. Além dos fundamentos lançados, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    5. Ainda, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), o Pretório Excelso rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    6. A toda evidência, verifica-se que a fundamentação deduzida no acórdão recorrido deu-se com base em legislação infraconstitucional (Instrução Normativa nº 1.127, de 2011, da Receita Federal, Lei nº 7.713, de 1988, e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição da República se daria apenas de maneira indireta. 



    7. Neste sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.138.032-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/8/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, § 1º, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (RE nº 1.090.572-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/09/2018, p. 9/10/2018).



    8. Em julgamentos ainda mais recente, em hipóteses fronteiriças à presente, ressalto os seguintes julgamentos monocráticos: RE nº 1.321.708/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/05/2021, p. 21/05/2021; RE nº 1.250.319/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; RE nº 1.029.871/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/03/2017, p. 21/03/2017.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator